Tribunal: STF
Processo: HC 268873
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Impetração contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a superação do óbice.

    2. Pretensão do agravante de obter a revogação de sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a custódia seria desproporcional e ilegal.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se, no caso concreto, há situação excepcional de flagrante constrangimento ilegal que autorize a superação da dupla supressão de instância para analisar o mérito de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, cujo mérito ainda pende de julgamento no tribunal de origem.

    III. Razão de decidir

    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir habeas corpus contra decisão monocrática que indefere o writ liminarmente, impetrado em Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

    5. A situação dos autos não configura excepcionalidade apta a afastar o óbice apontado. A prisão preventiva não se fundamenta apenas na quantidade de entorpecentes, mas em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, como a apreensão de quantia significativa em dinheiro, petrechos para embalo da droga e um simulacro de arma de fogo, conforme informações do juízo de primeiro grau.

    6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e a reiteração de teses já apresentadas na inicial, e não infirmam os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se mantêm.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.